Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701722-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de imóvel. Em suas razões (ID 42897813), alega que: 1) o processo tramita desde o ano de 2020 e ainda não foram localizados bens passíveis de penhora; 2) a ausência do registro imobiliário ou da transferência por escritura pública não impossibilitam a penhora de direitos sobre o imóvel; 3) não se trata de discussão acerca da propriedade do bem, mas tão somente sobre direitos de ordem privada que possuem expressão econômica e podem ser comercializados; 4) o fato de não ter ocorrido a transmissão da propriedade, com o registro na matrícula do imóvel, não impede a penhora dos direitos da posse. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos sobre o imóvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 42897814). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do CPC). O artigo 835, V, do CPC, elenca os bens imóveis em quinto lugar na ordem de preferencial de penhora. No caso, porém, não há informações de que o imóvel que o agravante pretende penhorar é de propriedade do devedor. A aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro no órgão competente do respectivo contrato de compra e venda, sob pena de se considerar proprietário o alienante, até o cumprimento dessa condição ou até a decretação judicial da invalidade e o respectivo cancelamento, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil – CC. Sem a certidão de ônus real ou cópia da matrícula do cartório de registro de imóveis, não há certeza de que o bem é de propriedade do executado nem respaldo legal para permitir a penhora do apartamento. Registre-se julgado desta Sexta Turma Cível em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS NÃO SE CONFUNDE COM PROPRIEDADE. CREDORA HIPOTECÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. EDITAL. LEILÃO. CARACTERÍSTICAS. IMÓVEL. AUSÊNCIA. Inviável a penhora de imóvel de propriedade de terceiro não integrante da demanda, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Conforme dispõe o artigo 789, do Código de Processo Civil, apenas os bens do devedor respondem pela execução. A propriedade derivada de imóvel apenas se constitui com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante estabelece o artigo 1.245, do Código Civil, não sendo possível a penhora do imóvel que foi objeto apenas de cessão de direitos aquisitivos. A credora hipotecária deve ser considerada terceira interessada nas hipóteses em que ingressa no feito executivo com o objetivo de pedir a liberação da penhora de imóvel em relação ao qual possui vínculo creditício. Nos termos dos artigos 799, I, e 889, V, do Código de Processo Civil, o credor hipotecário deve ser intimado sobre a penhora e a alienação de imóvel gravado por hipoteca. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, que conterá a descrição do bem penhorado, com suas características, segundo determinam os artigos 886, I, e 887, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1426574, 07356636520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) – grifou-se. Por outro lado, a cessão de direitos possui valor econômico e comercial. Portanto, admite-se a penhora dos direitos sobre o imóvel, o que não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre os direitos que podem ser exercidos pelo devedor. Na hipótese, o documento apresentados para demonstrar os direitos que o devedor exerce sobre o bem se limita à instrumento particular de cessão de direitos celebrado com Cristina Torres Tavares. Não há qualquer documento que indique que esta última consta como proprietária na matrícula do imóvel ou que faça parte da cadeia dominial do bem. Portanto, o agravante deixou de demonstrar a titularidade dos direitos do devedor sobre o bem, o que inviabiliza a constrição. Correta, a princípio, a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos sobre o imóvel. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator